Tribunal: CARF
Processo: 13855.721550/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa quando o lançamento está apoiado em informações e documentos fornecidos pelo próprio contribuinte no curso do procedimento fiscal, após intimado pela autoridade tributária.
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira diretamente à instituição bancária quando há procedimento fiscal em curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Mantém-se o lançamento fiscal quando comprovada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, decorrentes do exercício da atividade profissional de advogado.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
Sobre a multa de ofício incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721550/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.560 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ MILTON GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa quando o
lançamento está apoiado em informações e documentos fornecidos pelo
próprio contribuinte no curso do procedimento fiscal, após intimado pela
autoridade tributária.
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira
diretamente à instituição bancária quando há procedimento fiscal em curso e o
exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade
administrativa competente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Mantém-se o lançamento fiscal quando comprovada a omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas, decorrentes do exercício da atividade
profissional de advogado.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual para a
multa quando do lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com
a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721550/2012-07
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
DE
MORA.
POSSIBILIDADE.
Sobre a multa de ofício incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Rodrigo Lopes Araújo que entenderam cabível
apreciar a qualificação da multa e, por isso, davam provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir a qualificadora da multa.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), por meio do
Acórdão no 16-42.376, de 05/12/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
porém manteve em parte do crédito tributário (fls. 1.091/1.119):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da legislação que rege o PAF, o julgamento de processos em primeira
instância se faz no âmbito interno das DRJ's, não havendo nesta fase a possibilidade de
sustentação oral, não se podendo daí se afirmar, contudo, vulneração ao princípio da
ampla defesa.
Para a primeira instância, a legislação que rege o processo administrativo fiscal prevê a
formalização da defesa somente por escrito, na qual serão especificados os motivos de
fato e de direito em que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o contribuinte apresenta-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas complementares contidas no art. 100 do
CTN e, por conseguinte, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão.
FASE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Somente com a apresentação da impugnação tempestiva, o sujeito passivo formaliza a
existência da lide tributária no âmbito administrativo e transmuda o procedimento
administrativo preparatório do ato de lançamento em processo administrativo de
julgamento da lide fiscal, passando a assistir a contribuinte as garantias constitucionais e
legais do devido processo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007,2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Restando comprovada nos autos a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas na declaração de ajuste anual, é de se manter o crédito tributário apurado
em decorrência desta omissão.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
MULTA
DE
OFÍCIO
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício
não pagos, a partir de seu vencimento.
SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da
Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do sigilo bancário, mas mera transferência
de dados protegidos pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los.
Impugnação Improcedente
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que foi lavrado auto de infração
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício,
relativamente aos anos-calendário de 2007 e 2008, decorrente da constatação das seguintes
infrações (fls. 972/988 e 989/1.009):
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
com incidência de multa qualificada; e
(ii) multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de
renda devido a título de carnê-leão.
Cientificado da autuação em 05/06/2011, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 1.011/1.013 e 1.017/1.044).
Intimado por via postal em 20/12/2012 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 18/01/2013, conforme carimbo de
protocolo, no qual repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 1.120/1.121 e 1.128/1.148):
(i) nulidade do lançamento, devido à ausência de
intimação da cotitular Marília Borille G. Paula Galhardo para
comprovar a origem dos depósitos bancários;
(ii) para a apuração do imposto de renda, o lançamento
utilizou-se da integralidade dos depósitos em conta corrente,
com inobservância do limite previsto na lei para a caracterização
da omissão de rendimentos tributáveis com base em extratos
bancários;
(iii) a fiscalização utilizou os extratos bancários para
apuração do crédito tributário, porém sem ordem judicial, o que
configura uma violação ao sigilo bancário e de dados do
recorrente;
(iv) os valores tidos por omitidos não constituem renda do
recorrente, mas sim dos seus clientes;
(v) a multa imposta pela fiscalização de 150% é
inconstitucional, eis que dotada de caráter confiscatório. Quando
muito, cabe a redução do percentual ao patamar de 20%,
conforme o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996;
(vi) não é lícito à fiscalização tributária, no mesmo
exercício, exigir a multa isolada por falta de recolhimento do
carnê-leão e a multa de ofício pela omissão do imposto de renda
na declaração de rendimentos; e
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

(vii) é descabida a incidência de juros de mora sobre o
montante cobrado a título de multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Afirma o recorrente que, além dos recibos apresentados pelo contribuinte, a
fiscalização tributária utilizou como fundamento para o lançamento os extratos bancários da
conta corrente mantida em conjunto com sua filha, Marília Borille G. Paula Galhardo, no HSBC
Bank Brasil S/A.
Na ausência de intimação da cotitular para comprovar a origem dos depósitos
efetuados na conta de depósito, dúvidas não restam que o lançamento encontra-se eivado de
nulidade, até mesmo pela jurisprudência do próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), a teor do enunciado da Súmula no 29, aprovado em sessão realizada no dia
08/12/2009.
Pois bem. Em que pese as razões de defesa, não há reparo a fazer no ponto de
vista do acórdão de primeira instância.
Em primeiro lugar, copio um trecho da manifestação do contribuinte no curso do
procedimento fiscal, em documento recepcionado no dia 17/05/2012, na qual afirma que a
intimação da sua filha para comprovar a origem dos depósitos bancários seria uma medida inútil
para o esclarecimento dos fatos (fls. 947/953):
(...)
III — DA TITULAR MARILIA BORILE G. PAULA GALHARDO
Por derradeiro e em atenção ao Termo de Intimação Fiscal anexo, o contribuinte
fiscalizado informa que a Srta. Marília Borile G. Paula Galhardo é sua filha e em nada,
absolutamente nada, contribuiu para a realização dos depósitos bancários indicados pela
Fiscalização.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

A Srta. Marília Borile G. Paula Galhardo, inclusive, sequer tem ciência dos depósitos
efetivados, na medida em que a aludida conta corrente sempre foi movimentada, apenas
e tão somente, pelo Sr. José Milton Guimarães.
(...)
O agente fiscal fez uso dos extratos bancários como instrumento de investigação
do cumprimento das obrigações tributárias, sobretudo pelos indícios de falta de oferecimento à
tributação de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício decorrentes da atuação
profissional como advogado.
Apesar disso, o lançamento não se pautou na aplicação de presunção de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, a que se refere
o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Com efeito, a origem dos valores restou devidamente identificada, na acepção de
procedência e natureza, de modo que a base de cálculo do auto de infração não é composta pelos
valores creditados em contas de depósito no Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal S/A
e HSBC Bank Brasil S/A.
O contribuinte é advogado militante na área trabalhista. Segundo esclarecido pela
fiscalização, o crédito recebido em ação judicial, resultante de acordo ou não, era feito
integralmente na conta bancária do recorrente, através de alvarás judiciais e guias de retiradas,
razão pela qual transferia o percentual de 70% aos seus clientes, ficando com o restante a título
de honorários advocatícios pelo trabalho prestado.
A autoridade fiscal deixou bem claro que o procedimento de aferição da base de
cálculo do lançamento está apoiado nos recibos de quitação emitidos pelos clientes do
recorrente, que atestam o repasse de valores decorrentes dos processos judiciais nos quais o
contribuinte atuou como patrono da causa (fls. 177/805). A parcela pertencente aos clientes não
integra o lançamento fiscal, mas somente a parte correspondente aos rendimentos do advogado
pelo trabalho.
Não se trata, portanto, de hipótese de presunção legal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, figura esta, fundada na existência de depósitos bancários sem
origem comprovada, que constitui forma indireta de apuração de omissão de rendimentos.
O lançamento de ofício envolve a apuração direta do auferimento da renda
decorrente do trabalho não assalariado, como advogado, a partir dos recibos dos seus clientes e
das declarações prestadas pelo contribuinte em resposta às intimações, cujos valores repassados
aos clientes estão identificados nos Anexos 1 e 2 do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.003/1.009).
A omissão de rendimentos equivale à diferença entre os rendimentos da prestação
de serviços advocatícios e os rendimentos informados na declaração de ajuste anual da pessoa
física para os anos-calendário de 2007 e 2008.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

Para melhor compreensão da metodologia utilizada pela autoridade lançadora,
confira-se o Termo de Verificação Fiscal (fls. 994/997): 1
(...)
3- ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
3.1- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação, o contribuinte justificou
que é advogado e apresentou os recibos dos valores pagos a seus clientes nos anos de
2007 e 2008, alegando que os valores dos recibos emitidos por seus clientes
correspondem a 70% do valores totais recebidos por seus clientes nos autos do processo
trabalhista, sendo que os outros 30% foram retidos a título de honorários advocatícios
nos seguintes termos:
"2) Cobro de meus clientes 30% de honorários advocatícios e pago a eles 70% do que
são deles, conforme recibos ora apresentados;"
Esta informação foi confirmada em reposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 05, onde
o contribuinte foi intimado a justificar os depósitos bancários efetuados em suas contas
bancárias, onde o mesmo declarou:
"Em cada depósito realizado em minha conta-corrente foram descontados 30%,
referentes aos honorários advocatícios contratados, referentes aos recibos que foram
enviados a Vossa Excelência..."
Das informações acima fica evidente que o fiscalizado recebia o montante integral
devidos ao seus clientes, repassando a eles 70% deste montante e retendo 30% a
título de honorários advocatícios.
Os recibos apresentados pelo fiscalizado (emitidos por seus clientes) referente a
pagamentos efetuados por ele aos autores de processos judiciais em que o mesmo atuou
como patrono da causa, referente aos anos calendários de 2007 e de 2008, estão
relacionados, respectivamente, nos Anexos 1 e 2 do presente Termo de Verificação
Fiscal. Os montantes mensais deste recibos estão compilados na Tabela 1 abaixo:
TABELA 1 — Consolidação mensal dos recibos apresentados pelo fiscalizado referente
aos pagamentos efetuados por ele a seus clientes.
(...)
Considerando que os valores apresentados na Tabela 1 correspondem a 70% dos
valores brutos recebidos pelos clientes do fiscalizado nos autos processo judicial e que
os outros 30% foram retidos pelo mesmo a título de honorários advocatícios, a apuração
dos honorários advocatício retidos pelo fiscalizado podem ser obtido a partir das
seguintes fórmulas:
[1]Recibos de pagamentos a clientes = valores brutos recebidos nos autos por seus
clientes x 70%
[2]Honorários advocatícios retidos = valores brutos recebidos nos autos por seus
clientes x 30%
[3]Honorários advocatícios = [(recibos de pagamentos a clientes)/70%] x 30%

1 Destaques do original.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

Na Tabela 2 estão relacionados os valores dos honorários advocatícios recebidos pelo
fiscalizado, calculados através da fórmula 3 acima sobre o montante mensal dos recibos
emitidos pelo mesmo constantes na última coluna Tabela 1.
TABELA 2 — Honorários advocatícios retidos pelo advogados sobre os valores brutos
recebidos pelos seus clientes nos autos do processo judicial.
(...)
Das informações acima, foi apurada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física referente à diferença positiva entre os rendimentos de prestação de serviços
advocatícios a título de honorários advocatícios apurados pela fiscalização e os
rendimentos informados pelo fiscalizado na ficha de Rendimentos Recebidos de
Pessoas Física de suas declarações de imposto de renda dos anos calendários de 2007 e
2008. Estes valores são apresentados na Tabela 3 abaixo.
Tabela 3 — Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
(...)
Como se percebe do relato fiscal, (i) não ocorreu lançamento com fundamento na
presunção legal de omissão de rendimentos; e (ii) a base de cálculo foi obtida, exclusivamente, a
partir de rendimentos do trabalho da atividade de advogado do recorrente, isto é, com
identificação da origem dos valores recebidos pela pessoa física.
Logo, a validade do lançamento prescinde da intimação da cotitular da conta
mantida no HSBC Bank Brasil S/A.
Pelos mesmos motivos, é fora de contexto a pretensão do recorrente no sentido da
exclusão dos depósitos individuais de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, que não
ultrapassem o montante de R$ 80.000,00 em cada ano-calendário, em atenção aos limites fixados
em lei para o lançamento de ofício em relação à pessoa física, segundo o inciso II do § 3o do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto ao sigilo bancário, o contribuinte disponibilizou à fiscalização tributária
os extratos bancários provenientes do Banco do Brasil S/A e Caixa de Econômica Federal S/A,
após regularmente intimado.
Diante da falta de atendimento integral, houve a necessidade de expedir requisição
à instituição financeira para acesso aos extratos da movimentação bancária no HSBC Bank
Brasil S/A, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3724, de 10 de janeiro de 2001 (fls. 864/866).
Nesse ponto, vale recordar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF)
teve a oportunidade de avaliar a extensão da garantia do sigilo bancário no Recurso
Extraordinário (RE) no 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado na sessão de
24/02/2016, sob a sistemática da repercussão geral.
A Corte Suprema definiu que, estribado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, a Receita Federal do Brasil pode acessar dados bancários fornecidos diretamente pelas
instituições financeiras na sua atividade fiscalizatória, sem necessidade de prévia ordem judicial.
Nas hipóteses previstas na lei, não há ofensa ao direito ao sigilo bancário protegido pela
Constituição da República de 1988.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

Confira-se uma parte da ementa do RE no 601.314/SP: 2
(...)
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...)
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
(...)
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
À vista do exposto, cabe a rejeição das preliminares arguidas pelo autuado no
recurso voluntário.
Mérito
O lançamento fiscal é dotado de suporte em provas suficientes para demonstrar
que os valores constituem renda do recorrente, na condição de beneficiário do acréscimo
patrimonial. Não há dúvidas que as respostas do contribuinte a respeito da dinâmica do seu
trabalho como advogado e os recibos apresentados à fiscalização são capazes de fundamentar o
lançamento tributário (fls. 17 e 177/805 e 854).
Em nenhum momento, segundo a metodologia de cálculo do Termo de
Verificação Fiscal, o agente lançador utilizou valores pertencentes a clientes para apurar o
crédito tributário.
Do cotejo com a declaração de ajuste anual da pessoa física, relativamente aos
anos-calendário de 2007 e 2008, aflora-se evidente a omissão de rendimentos do trabalho não
assalariado como advogado.
É ônus do contribuinte a prova da inocorrência do fato alegado pela autoridade
tributária, com suporte em documentação hábil e idônea.
O agente fazendário instruiu o lançamento com planilhas dos valores repassados
aos clientes do advogado, discriminados por mês, valor e nome do reclamado, e tabelas com os
cálculos dos honorários retidos, respeitado o percentual declarado pelo próprio contribuinte
(989/1.009).

2 Destaques do original.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

A descrição pormenorizada dos fatos e exposição da metodologia dos cálculos
assegurou a possibilidade de contestação plena do lançamento no contencioso administrativo
fiscal. Porém, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, a impugnação e o recurso
voluntário estão contaminados pelo mero discurso retórico, alheio aos elementos de prova da
infração tributária.
Logo, quando comprovada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas, decorrentes do exercício da atividade profissional de advogado, cabe manter a
exigência do imposto de renda.
O apelo recursal não contesta os motivos pelos quais a fiscalização imputou a
multa qualificada, no importe de 150%, todavia protesta contra o percentual aplicado, que
considera confiscatório.
Como sabido, falece competência aos órgãos administrativos para reconhecer o
caráter confiscatório da multa de ofício, na medida em que demanda o exame da lei em face de
preceitos da Carta Política.
Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa, não só pelo
estabelecido no "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como
também no enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao limite da penalidade a 20% de que trata o § 2o do art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, diz respeito à incidência da multa de mora, que representa uma sanção pelo
atraso no adimplemento da obrigação tributária, situação distinta dos autos. Naquele caso, o
contribuinte recolhe de modo espontâneo o tributo a destempo antes de iniciado o procedimento
fiscal, com imposição de penalidade mais branda.
Segundo o recorrente, é descabida a multa isolada cumulada com a multa de
ofício, uma vez que possuem a mesma base de cálculo, o que é vedado pelo art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Com relação aos fatos geradores até o ano de 2006, a jurisprudência
administrativa é firme no sentido da impossibilidade da aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, tendo ambas a mesma base de cálculo.
Nesse sentido, o enunciado sumulado no 147 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

Nada obstante, após a alteração da lei pela Medida Provisória no 351, de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a matéria assumiu outros
contornos.
O próprio verbete no 147 desvela que passou a existir a previsão de aplicação de
penalidades distintas para as duas condutas: (i) deixar de recolher antecipadamente o imposto
devido a título de carnê-leão e (ii) omitir os mesmos rendimentos tributáveis quando da
declaração de ajuste anual da pessoa física.
Eis a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Esse é o entendimento atual da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Tribunal Administrativo: 3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA
ISOLADA
DO
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Após a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, é devida a aplicação da multa isolada (art. 44, § 1o, inciso III, da Lei no. 9.430, de
1996), quando em concomitância com a multa de ofício (inciso II do mesmo dispositivo
legal), pois se trata de duas penalidades para duas condutas distintas.
Portanto, uma vez que os fatos geradores do presente lançamento são referentes
aos anos de 2007 e 2008, após a alteração da legislação tributária, não há óbice à imposição das
duas penalidades.

3 Acórdão no 9202-007.715, de 28/03/2019 (Processo no 10120.723502/2014-11, relatoria do conselheiro Pedro
Paulo Pereira Barbosa).
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.560 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721550/2012-07

Finalmente, quanto aos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, é
reconhecida a sua legalidade, nos termos da Súmula no 108 do CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital